Tribunal: TJDFT
Processo: 0747890-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747890-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pedido de "reconsideração" da decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria devolvida reside na (i)legitimidade do executado, ora agravante, para figurar no polo passivo da demanda executória. A parte agravante assevera, em síntese, que: a) “além de ser prática costumeira no comercio de veículos, a procuração pública firmada em 20/09/2007 em caráter irretratável, irrevogável e com isenção de prestação de contas, consubstanciou verdadeiro negócio bilateral entre as partes e, portanto, conferiu ao outorgado a condição de cessionário/adquirente dos direitos/domínio pertinentes ao automóvel objeto da outorga”; b) “a declaração de imposto de renda relativa ao ano base de 2007, ao registrar a negociação (troca) do referido veículo por outro de maior valor, corrobora a apontada transmissão da posse”. De antemão, os documentos apresentados não conferem o valor probatório pretendido. A um, a procuração apresentada (id 53351749) consta data de validade até o dia 20 de janeiro de 2008. E conforme consignado na decisão ora revista: (...) o extrato de consulta, expedido em 18.6.2021, denota que o veículo apresenta a situação de “baixado”, e ainda constaria o executado como proprietário do bem (id 120567702). A dois, respeitante à declaração de imposto de renda, o lançamento por homologação é efetuado com base na declaração do sujeito passivo. Além disso, constitui documento já devidamente analisado por este Relator. Percebe-se que, na verdade, o agravante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo e mantenho a decisão por seus sólidos fundamentos jurídicos. Aguarde-se a manifestação da parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator